Tribunal: TJMT
Processo: 0013123-28.2013.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0013123-28.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Adicional de Periculosidade, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA BATISTA - CPF: 997.430.861-53 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL – DETERMINADO A REMESSA A TURMA RECURSAL – SENTENÇA ILIQUIDA
–
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009).

2.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização estabelecidas no art. 18 do CPC, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No 0013123-28.2013.811.0002 – CÓDIGO 316744 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA BATISTA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
José Carlos da Silva Batista
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. no
24832980
, que, rejeitou os Embargos de Declaração por inexistir contradição a ser aclarada, mantendo a decisão, que declinou a competência à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos.

Aduz o Agravante, em síntese, que a decisão proferida determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, não observou o montante a ser apurado em liquidação de sentença, o qual ultrapassará o valor máximo legalmente estipulado para as demandas que tramitam perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Alegando, ainda, que a decisão de modificação de competência poderá afrontar dois dispositivos da Resolução no 004/20014/TP que deu cumprimento à Lei Federal 13.153/2009. O descumprimento seria em razão da não observância de que o § 2o do art. 1o determinar que a competência das ações protocoladas até a publicação da Resolução se manteriam inalteradas, a presente ação foi distribuída em 2013, de que seria na análise do recebimento da petição inicial que o juiz deve observar o valor da causa para fim de competência, como faz previsão o art. 2o da Resolução.

Esclarece que, os valores indicados nos pedidos são por estimativa e sem vinculação a liquidação dos pedidos na fase de execução, sendo que ao final da liquidação o montante ultrapassará o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Tendo em vista, à complexidade dos cálculos dos pedidos formulados na presente ação, não sendo possível liquidá-los, sendo necessário a juntada de documentação que possibilite a liquidação. Podendo ser aplicado o art. 324, § 1o, II e III, do CPC, o qual dispõe sobre as exceções em que não precisará liquidar os pedidos da inicial, podendo assim, serem de forma genérica.

Por essas razões, requer o julgamento procedente do presente recurso para manter a competência inalterada, conforme os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões foram apresentadas, rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja julgado totalmente improcedente o presente Agravo de Instrumento devendo os presentes autos serem remetidos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Requereu ainda, que seja condenado o Agravante as penas previstas no §4o do Art. 1.021 do CPC (ID. No 35140960)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020